Tribunal: TJPA
Processo: 0806019-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806019-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP

AGRAVADO: MATHEUS CADE COELHO SOARES, CRISTIANE CADE COELHO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR MATRÍCULA A QUEM NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS DESCRITOS NA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS VISANDO O RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PORQUANTO O JUÍZO
A QUO
VOLTOU ATRÁS DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. INOCORRÊNCIA. O PROVIMENTO CONCEDIDO EM CARÁTER LIMINAR NÃO PREJUDICA O INTERESSE DA PARTE EM OBTER PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO ANTE O CARÁTER PROVISÓRIO DA MEDIDA LIMINAR. AINDA QUE SE CONSIDERE A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA, O INTERESSE NO JULGAMENTO DE MÉRITO SUBSISTE EIS QUE A QUESTÃO PODE REPERCUTIR EM EFEITOS PATRIMONIAIS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, PORÉM, INACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 0806019-90.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
M.C.C.S,
m
enor, assistido por sua genitora
CRISTIANE CADE COELHO SOARES,
em face do acórdão de ID.
8362707
, qu
e deu provimento ao recurso, interposto em desfavor de
INSTITUIÇÃO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-IPEC.

Em síntese, consta dos autos que o adolescente
prestou vestibular para Medicina perante a Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA, mantida pela
INSTITUIÇÃO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-IPEC,
tendo alcançado a 30ª colocação das 28 vagas ofertadas, e sendo aprovado e convocado pela instituição de ensino superior em 2ª chamada.

Ocorre que em razão de ainda estar cursando o 3º ano do ensino médio regularmente na Escola de Ensino Fundamental e Médio Colégio Alvorada, não teve efetivada a sua matrícula em curso de nível superior, por não apresentar o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio, requisito do referido vestibular

Desta forma, requereu liminarmente que a Instituição de Ensino Superior aceite, realize e efetive a matrícula do candidato no curso de Medicina, permitindo a apresentação do certificado de conclusão do curso do Ensino Médio até dezembro de 2021 ou faça a reserva da respectiva vaga até que possa obter a conclusão do Ensino Médio.

Em análise sumária, o magistrado de piso deferiu em parte o pedido liminar, determinando que a Faculdade de Ciências Médicas do Pará (FACIMPA), assegure provisoriamente, a vaga/matrícula no curso de Medicina, até ulterior deliberação.

Face a decisão, o INSTITUIÇÃO PARAENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA-IPEC interpôs o presente Agravo de Instrumento argumentando que para ingresso em curso de graduação em ensino superior se faz necessário a existência de documentação probatória evidenciando que o Aluno ingressante possui capacidade técnica para prosseguir com a graduação/bacharelado.

Afirmou que o Edital nº 01/21 do Processo seletivo do Curso de Medicina, o qual o recorrido se inscreveu, claramente prevê os requisitos a serem atendidos para possibilitar o ingresso do Aluno, dentre os quais o nível de escolaridade mínima, ou seja, conclusão de Ensino Médio.

Sustentou que a regra está de acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes Básicas da Educação Nacional e, portanto, ausente direito líquido e certo do impetrante em sua intenção.

Aduziu ser imprescindível, a concessão dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso, para que a eficácia da decisão Agravada seja suspensa até o julgamento de mérito e, ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da liminar
a quo.

O Agravo de Instrumento foi julgado provido, considerando não se vislumbrar qualquer irregularidade na conduta do recorrente em não aceitar a matrícula de candidato que não comprovou adequação aos termos do edital, bem como, não vislumbro fundamento legal para isentar o agravado do cumprimento das exigências para o acesso precoce ao ensino universitário, sem a conclusão do ensino médio regular.

Face a decisão, o Agravado interpôs os presentes Embargos de Declaração aduzindo omissão no julgado, na medida que não apreciou tese levantada quanto a
perda de objeto do recurso,
porquanto a decisão recorrida foi desfeita e dela já não se obtém qualquer repercussão jurídica que legitime o interesse recursal do Agravante.

Em sendo assim, requereu sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão assinalada e, por consequência, declarar prejudicado o Agravo de Instrumento, afastando-lhe o conhecimento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Pr
eenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece acolhimento o recurso oposto.

O julgado consignou que o
agravado se inscreveu em processo seletivo de medicina,
junto a Faculdade de Ciências Médicas do Pará – FACIMPA,
ciente de que não satisfazia as exigências legais para sua participação no certame e matrícula no curso universitário, caso obtivesse aprovação.

Para se adentrar ao ensino superior é indispensável que o pretendente tenha concluído o ensino médio, conforme a exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Em razão disso, o Agravo de Instrumento restou provido posto que o não cumprimento dos termos do edital não implica em irregularidade na conduta do recorrente em não aceitar a matrícula de candidato.

Irresignado com o deslinde do feito, a parte agravada/embargante visa a todo modo rever a decisão, levantando a tese de
perda de objeto do recurso,
porquanto a decisão recorrida foi desfeita.

Todavia,
n
ão há que se falar ou perda do objeto ou mesmo falta de interesse de agir, uma vez que o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e necessidade da parte em obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, pois a decisão interlocutória possui caráter provisório.

Mesmo se levando em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsiste, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais reparatórios.

Portanto, das razões expostas, não
merece acolhimento os aclaratórios opostos.

Posto isto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO
, para manter a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023